Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708399-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: ISAC ARAUJO DE CARVALHO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LC Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0743265-07.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de pesquisa de bens, pelo sistema Sisbajud, sem deferir, contudo, que se utilizasse a ferramenta presente no sistema de reiteração automática, conhecida comumente como "teimosinha", nos termos da decisão de ID 117989531 (do processo originário): Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anotou-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. De outra parte, considerando o decurso de prazo para pagamento, prossiga-se nos termos da decisão de ID 110885009, a partir do subitem 1.9 (Sisbajud). Em suas razões recursais (ID 33637223), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome da devedora, por meio do Sistema SisbaJud, de forma reiterada (automática). Defende que, pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC), não se justifica a não utilização de ferramenta para a satisfação de seu crédito. Argumenta, ainda, que não há fundamento plausível para o indeferimento de seu pedido. Por fim, requer a deferimento de medida liminar para deferimento da utilização do SisbaJUD 2.0 com reiteração automática. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do atual Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pela relatora para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para deferimento do pedido liminar. Observa-se que o Juízo a quo entendeu ser pertinente o deferimento do pedido de penhora por meio do sistema SisbaJUD, tendo indeferido, tão-somente, a utilização da ferramenta de reiteração automática (teimosinha) presente no referido sistema. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN disponibilizaram o Sistema SisbaJud, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021,conforme resposta de consulta realizada pelo Gabinete desta relatoria à Coordenadoria de Sistemas e Estatística da 1a Instância – Gabinete da Corregedoria desta Corte de Justiça,verbis: "(...) Informamos que a "Teimosinha", nova modalidade no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), foi implementada no fim do mês de abril deste ano (2021).Essa funcionalidade permite a busca programada de ativos na conta do devedor durante 30 dias.” (resposta da COSIST enviada por e-mail ao Gabinete desta relatoria no dia 30/08/2021, às 16h15) Tal ferramenta configura meio para se tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim, tal sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas. O deferimento da utilização do sistema SisbaJUD para a realização de pesquisa sem a utilização da ferramenta para bloqueio reiterado, ao contrário do indicado na decisão agravada, fere o princípio da eficiência (art. 37 da CF). Consoante o referido princípio cabe ao agente público exercer sua atividade de forma que os atos sejam realizados com a maior qualidade e eficácia, sendo assim, não se justifica postergar o uso dessa ferramenta para após a busca de bens por meio de outros sistemas, mormente quando já será incluída a ordem no sistema. Se por meio deste sistema for possível encontrar bens passíveis de penhora, não será necessário efetuar a pesquisa pelos demais serviços, o que otimiza o serviço, reduzindo, ainda o tempo de tramitação processual. Ao determinar que somente se use tal ferramenta ao se esgotar os meios para pesquisa de outros bens, há o uso ineficaz dos recursos, inclusive de pessoal, porquanto é possível que haja desperdício de tempo e mão-de-obra com a realização de outras pesquisas, quando o processo poderia ser resolvido com a utilização da supracitada ferramenta. A referida decisão contraria, ainda, os princípios da cooperação e da economia processual. No mais, consoante disposto no art.835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, somente se verificada a inexistência de valores passíveis de penhora é que se deve efetuar as demais pesquisas. Já tendo sido deferida a pesquisa de bens pelo Sistema SisbaJUD pelas razões retro mencionadas, verifica-se, pois, a probabilidade do direito. No mais, há o perigo na demora, eis que ao postergar a realização da pesquisa, é possível haver a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Por fim, observa-se que a parte formulou pedido para que a pesquisa fosse realizada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contudo, atualmente, o sistema permite, apenas, a pesquisa pelo prazo de 30 (trinta) dias. Essas as razões por que DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelo sistema SisbaJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo máximo possível no sistema, observando-se o limite do valor devido. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora